Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743979-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIANA NIZAM SALAM RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MARTINS CARDOSO - ME, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO FILHO DESPACHO Tendo em vista o requerimento formulado na petição de ID 73048182 (expedição de ofício ao juízo de origem com a informação do resultado do julgamento do Agravo de Instrumento), encaminhem-se os autos à Secretaria da 6a Turma Cível, para as providências que entender pertinentes. Outrossim, ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007